Tribunal: TJSP
Processo: 1006749-64.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CHEQUE NO CAIXA DA AGÊNCIA BANCÁRIA.
Divergência de assinatura e pagamento de valores expressivos que ocasionaram a negativação do saldo.
Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA CORRENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CHEQUE NO CAIXA DA AGÊNCIA BANCÁRIA.
Divergência de assinatura e pagamento de valores expressivos que ocasionaram a negativação do saldo.
Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula no 479 do STJ).
Controvérsia recursal relacionada à possiblidade de indenização por danos morais, no caso concreto, evidenciados e comprovados.
Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, observados os parâmetros e critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação de indenização julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido, com a fixação dos ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006749-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ALEXANDER EDUARDO NEVES LONGO, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006749-64.2019.8.26.0482 -Voto no 158
2
VOTO No 158
APELAÇÃO No 1006749-64.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
APELANTE: Alexander Eduardo Neves Longo
APELADO: Bando Santander Brasil S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Silas Silva Santos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO
INDEVIDO
DE
VALORES
EM
CONTA
CORRENTE,
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CHEQUE NO CAIXA DA
AGÊNCIA BANCÁRIA.
Divergência de assinatura e pagamento de valores expressivos que
ocasionaram a negativação do saldo.
Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (súmula no 479 do STJ).
Controvérsia recursal relacionada à possiblidade de indenização
por danos morais, no caso concreto, evidenciados e comprovados.
Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, observados os
parâmetros e critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação de indenização julgada improcedente. Sentença reformada.
Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido, com a
fixação dos ônus de sucumbência.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 139/144, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais,
decorrentes de saque indevido em conta corrente, mediante a apresentação de cheques
descontados no caixa da agência bancária. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, com
fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, o autor pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, o seguinte: (i) o dano moral, no caso, é presumido e decorre da má
prestação dos serviços bancários; (ii) os desdobramentos dos descontos indevidos em conta
corrente extrapolam os dissabores quotidianos, intrínsecos à falha na prestação do serviço
prestado pela instituição financeira; (iii) irrelevância da reparação material, para a
configuração do dano moral, objeto de indenização; (iv) encontrava-se, na oportunidade,
em viagem de férias, o que dificultou ainda mais a resolução da pendência junto ao banco,
ocasionando transtorno em período de lazer, em local distante. Por tais argumentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006749-64.2019.8.26.0482 -Voto no 158
3
postulou a procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e está preparado (fls. 160/161).
Contrarrazões a fls. 165/167.
É o relatório.
A insurgência recursal restringe-se à caracterização de dano
moral indenizável em razão da falha na prestação de serviços bancários, permitindo saques
da conta corrente do autor, mediante a apresentação de dois cheques para pagamento, no
caixa da agência, contendo divergência de assinatura.
Consta da petição inicial que, no dia 06/04/2018, os saques
da conta corrente foram feitos mediante o pagamento de dois cheques, nos valores de R$
19.000,00 e R$ 4.500,00 (fls. 18/19), apresentados diretamente ao caixa da agência do
banco requerido, sem a devida conferência da assinatura aposta na cártula, que não confere
com os cadastros mantidos na instituição financeira, em quantia nada usual, acarretando a
negativação do saldo.
Por outro lado, os danos materiais foram ressarcidos. O
documento a fls. 21 revela que a casa bancária, após breve apuração, em 11/14/2018,
estornou ao requerente-apelante os valores sacados indevidamente.
É certo que o autor, na ocasião dos fatos, encontrava-se em
férias com a família, em local distante da agência bancária, e experimentou, com isso,
maiores dificuldades para solucionar o problema à distância, gerando intensa preocupação,
dispêndio de tempo, energia e negativação do saldo disponível em conta corrente.
É inquestionável que o apelado deve responder pelos danos
causados ao autor pelo indevido pagamento dos cheques que não foram emitidos por ele,
com suporte no fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço. A respeito,
confira-se o enunciado no 479 da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006749-64.2019.8.26.0482 -Voto no 158
4
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Portanto, a fraude de terceiro praticada no âmbito bancário
não exclui a responsabilidade do requerido, pois o fato está inserido no risco da atividade,
inerente à prestação dos serviços de natureza bancária.
Aliás, é importante frisar que a relação entre as partes se
submete à legislação consumerista, pois tem por objeto o fornecimento de serviços, nos
termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, consistentes na guarda de
valores, além da disponibilização, em favor do consumidor, de talonários de cheques,
empréstimos e demais serviços bancários. A responsabilidade do fornecedor é objetiva,
conforme dispõe o art. 14 da Lei no 8.078/90, e o banco não se desincumbiu de comprovar
qualquer fato excludente da referida responsabilidade, menos ainda, culpa exclusiva do
autor.
Acresça-se que os cheques totalizam vultosa quantia,
circunstância que demandaria maior cuidado na conferência da assinatura, único meio
eficiente para atribuir a autenticidade ao pagamento dos títulos apresentados no caixa do
banco por terceiro desconhecido. Trata-se de falsificação grosseira, facilmente perceptível.
É o que se pode concluir ao se comparar a assinatura do autor na procuração (fls. 11) com
aquela aposta nos cheques (fls. 18/19). É notória a ausência de identidade de elementos.
Diante de tais constatações, o argumento de que o requerido
não poderia ser condenado ao pagamento de indenização, em razão da licitude de sua
conduta, é inócuo e não pode ser utilizado para afastar sua responsabilidade.
Confira-se, a propósito do tema, o entendimento do E. STJ:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA
DE
AUTORIA
DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.- É
plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006749-64.2019.8.26.0482 -Voto no 158
5
competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.- Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo
em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de
violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão
bancário e/ou senha.- Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso
especial parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ,
REsp no 727.843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j.
15/12/2005)
Quanto à ocorrência de dano moral indenizável no presente
caso, ao contrário do que foi decidido pela r. sentença, estes restaram bem caracterizados.
Em que pese a ausência de negativação dos dados do autor
perante os órgãos de controle de crédito, não há dúvida de que a situação pela qual passou
superou em muito o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de
referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que ultrapassa a esfera
do mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos danos morais.
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador,
sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a
extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou
e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
Nesse passo, o dano é grave, pois impôs ao autor significativo
desgaste para a resolução da questão, justificando, inclusive, a intervenção do Poder
Judiciário. O poder econômico do requerida é alto por se tratar de instituição financeira
sólida, e seu comportamento é adverso por não guardar as cautelas necessárias ao exercício
da atividade.
De acordo com os parâmetros acima expostos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006749-64.2019.8.26.0482 -Voto no 158
6
como razoável que a verba indenizatória seja fixada em R$ 5.000,00, quantia que se
entende adequada para reparar os transtornos e constrangimentos decorrentes dos
descontos de expressiva quantia da conta corrente do autor, mediante cheque apresentado
diretamente à agência, para pagamento.
Feitas essas considerações, o provimento da apelação é
medida de rigor para condenar o requerido ao pagamento, a título de indenização por danos
morais, do valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da fixação e juros de
mora de 1% desde a citação. Ante a total procedência da ação, deve o apelado arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora
fixados em 15% sobre o valor da condenação, atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator